Tribunal: STF
Processo: HC 257970
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 900604/MG - eDOC 25): 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. Agravo regimental improvido.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem, “para que seja reconhecida a ilegalidade no afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicando-se a respectiva fração de 2/3, com a consequente fixação do regime inicial aberto”. Subsidiariamente, pede que seja anulado o acórdão impugnado, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, “para que promova nova dosimetria da pena, afastando os vícios apontados, notadamente a indevida valoração da quantidade de drogas tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado (bis in idem)”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O Juízo de primeiro grau condenou o paciente à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Ao afastar a causa de diminuição de pena, fundamentou nestes termos (eDOC 5, p. 11):



    DA CAUSADE DIMINUIÇÃO DEPENA PREVISTA PELO ART. 33, § 40, DA LEI 11.343/06 



    Examinando os autos, verifico não estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4 0, da Lei 11 .343/06, para que sejam reduzidas enas infligidas ao acusado, conforme pleiteado pela defesa.



    Com efeito, verifico que o acusado adquiriu e mantinha em depósito grande quantidade de substâncias entorpecentes das mais variadas espécies, desde maconha e crack a drogas sintéticas, como o LSD, além de petrechos comumente utilizados no preparo da droga para o comércio, como invólucros plásticos vazios e balança de precisão demonstrando, pois, se dedicar habitualmente a atividades criminosas, não podendo ser considerado uma "traficante eventual', fato que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena pretendida pela defesa. 



    A propósito, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    (...)



    Destarte, a tese do defesa, no sentido de que seja aplicada, ao acusado, a causa de diminuição prevista pelo art. 33, § 40 , da Lei 11 .343/06, não pode ser acolhida. 



    O Tribunal local deu parcial provimento à apelação defensiva para modificar a reprimenda, que ficou fixada em 8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, e 750 dias-multa, mas manteve o afastamento do redutor com base nestes fundamentos (eDOC 9, p. 12/13):



    Como visto, a defesa almeja também a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º da Lei n.11.343/06. Todavia, verifica-se apesar de o apelante ser primário, o contexto fático dos autos deixou claro que o réu se dedicava a atividades criminosas, o que por si só impede a concessão do benefício. Deve-se frisar, a grande quantidade de entorpecentes apreendidas para fins de comércio, sendo, metanfetamina, pesando 26g (vinte e seis gramas) diversas porções das substâncias entorpecentes como maconha e crack, além de diversas unidades de LSD. Ressalta-se, ainda, que o mero mercante eventual não teria, em hipótese alguma, acesso à tão elevada quantidade de tóxicos, o que impede a aplicação da minorante em questão, por literalidade da norma (somente é cabível aos réus primários e de bons antecedentes, independente se a reincidência é específica ou genérica), bem como não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Desse modo, considerando que as provas colhidas no processo são suficientes para concluir que o apelante este não se envolveu ocasionalmente em atividades criminosas, e sim, vinha praticando delitos, de forma a usufruir habitualmente dos lucros de atividades ilícitas, conforme os depoimentos constantes no processo, deve ser reconhecido sua dedicação a atividades criminosas e obstada a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06. 



    Portanto, diante de todos os elementos de prova carreados aos autos, necessária a responsabilização penal do apelante pela prática do crime de previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, não podendo ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06.



    Verifico que as instâncias ordinárias concluíram que o paciente se dedica a atividades criminosas em razão das circunstâncias do flagrante, especificamente da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (26g de metafetamina; 181,10g de maconha; 4,20g de crack e 13 unidades de LSD), bem como da existência de petrechos usualmente utilizados no preparo da substância para o comércio, como sacos plásticos e balança de precisão.



    Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    Assim, esclareço que as circunstâncias do flagrante comprovam a prática da traficância, mas não levam à automática conclusão de que o paciente se dedica à prática delitiva ou integra organização criminosa.



    Ressalto que “[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017).



    Em casos análogos, assim decidiu a Corte:



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria do paciente com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada. (HC 208115 AgR, Redator p/ acórdão Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.03.2022)



    Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que refaça a dosimetria do paciente com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada.(HC 193223 AgR, Redator p acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.12.2020)



    Desse modo, apesar de o acusado ter sido flagrado em posse de variedade significativa de drogas (quatro espécies), tal circunstância não constitui fundamentação idônea para negar a incidência da causa de diminuição de pena, seja porque já havia sido valorada na primeira fase na dosimetria, ensejando a majoração da pena-base, seja porque, no caso concreto, não é suficiente para demonstrar a dedicação a atividades ilícitas.



    Assim, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente.



    4. Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante na fração de 2/3.



    Por conseguinte, aplico sobre as penas de 8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa (eDOC 9, p. 21), a fração redutora de 2/3, tornando definitivas as penas de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. 



    Em razão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mantenho o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §2º, “a”, e §3º, do CP, e registro que o paciente não preenche os requisitos previstos no art. 44, III, do CP.



    5. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração de 2/3, tonando definitivas as penas de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, e §3º, do CP), e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. 



    Comunique-se ao Juízo de origem, a quem caberá dar ciência ao Juízo da Execução.



    Oficie-se ainda ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente